Tribunal: CARF
Processo: 10860.002138/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.002138/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.572 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
MAURO SANTORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM AÇÃO
JUDICIAL NÃO DECORRENTES DE APOSENTADORIA OU REFORMA.
INSEÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
O benefício da isenção concedido aos portadores de moléstia grave, somente se
aplica aos proventos de aposentadoria, pensão ou reforma. Os rendimentos
recebidos acumuladamente por precatório judicial relativo a período em que o
contribuinte estava no exercício de seu cargo efetivo, mesmo que pagos após o
reconhecimento da doença grave, devem ser normalmente tributados.
Não restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais,
impõe-se o não reconhecimento da isenção no caso concreto.
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
O rendimento tributável bruto é o efetivamente recebido mais o imposto retido
na fonte, deduzidos os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, nos
termos do art. 12-A, § 2o da Lei no 7.713/88.
Afasta-se do lançamento os valores dos honorários advocatícios associados aos
rendimentos recebidos, se comprovados por documentação hábil e idônea.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir os honorários advocatícios pagos, no
valor de R$ 45.342,38, na apuração da base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de
2006, exercício de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.002138/2008-32
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.002138/2008-32

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata, o presente processo, de revisão da declaração de ajuste anual do ano-
calendário de 2006, exercício de 2007, onde apurou-se omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 112.387,20, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na redução do imposto
a restituir declarado de R$ 41.061,18 para o imposto a restituir ajustado (e já restituído) no valor
de R$ 21.170,63 (fls. 45/48).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-29.642, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SPOII (fls.103/106):
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de fls. 42/45, onde informa
como resultado de sua Declaração de Ajuste Anual Exercício 2007, ano-calendário
2006, o valor de R$ 21.170,63 (vinte e um mil, cento e setenta reais e sessenta e três
centavos) como imposto a restituir. O sujeito passivo havia pleiteado na aludida
Declaração o saldo de imposto a restituir de R$ 41.061,18 (quarenta e um mil, sessenta
e um reais e dezoito centavos).
2. A notificação de lançamento decorre de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual,
tendo sido constatada a infração de omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
112.387,20, auferidos contra o Governo do Estado de São Paulo.
3. Irresignado, o sujeito passivo apresenta sua impugnação de fls. 01/05, onde alega:
a) foi militar, pertencente à Unidade do 11o Grupamento de Bombeiros da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, tendo sido desligado do serviço ativo em 10/08/1991
e passando para a reserva a partir de 31/08/1991;
b) é portador de moléstia grave permanente (cardiopatia grave) contraída em
junho de 2000;
c) tem seus rendimentos recebidos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, CNPJ
04.198.514/0001-54, a título de aposentadoria ou reforma, isentos do Imposto de Renda;
d) ingressou ação coletiva pleiteando diferenças de vencimentos oriundos de
aposentadoria ou reforma, conforme processo inicial no 963/1987, que passou para o
no EP 001.153/1997, que culminou com a expedição do precatório alimentar no
833/1998, que reconheceu o seu direito;
e) em liquidação de sentença, recebeu no ano-calendário de 2006, o valor bruto de R$
157.729,58, conforme comprovante de rendimentos de fl. 33, com as deduções de
contribuição previdenciária e de imposto de renda retido na fonte;
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.002138/2008-32

f) efetuou o desconto referente ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de
R$ 45.342,38, conforme recibo de fl. 32;
g) as verbas recebidas na ação judicial estão contempladas com a isenção de imposto de
renda.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 30/01/2009 (sexta-feira) (fls. 108), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 02/03/2009, interpôs recurso voluntário (fls. 109/),
reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a
seguir brevemente sintetizados:
PRELIMINARMENTE
O Recorrente foi Militar, pertencente a Unidade do 11o Grupamento de Bombeiros da
Policia Militar do Estado de São Paulo, tendo sido desligado do serviço ativo em
10/08/1991, e passado a reserva a partir de 31 de agosto de 1991.
É ainda, portador de moléstia grave permanente (cardiopatia grave) contraída em junho
de 2000.
Por consequência de sua moléstia grave, tem seus rendimentos, recebidos da Policia
Militar do Estado de São Paulo CNPJ.
NO MÉRITO
O Recorrente compôs ação coletiva no 963/87, onde se pleiteou diferenças de
vencimentos oriundos de aposentadoria ou reforma, que transformou no processo no
EP001.153/97, que culminou com a expedição do precatório alimentar n° 833/98, que
reconheceu seus direitos, restando recebido em setembro/2006, o valor bruto de R$
157.729,58, com desconto de R$ 6.588,62 a título de contribuição previdenciária, R$
41.061,18, de IRRF, além do desconto de R$ 45.342,38, relativo aos honorários
advocatícios pagos.
Conforme determina o art. 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/88, disciplinado pelo art. 5o,
XII e XXXV, §§ 1o, 2o, I, II e III, §§ 3o, 4o e 5o da IN SRF no 15/2001, o Recorrente faz
jus à restituição do valor retido e recolhido indevidamente, uma vez que,
anteriormente, teve reconhecido o seu direito à isenção de recolhimento do imposto
de renda, por ser portador de moléstia grave.
Portanto, comprovado que os recebimentos foram recebidos acumuladamente em
setembro/2006, e a doença foi detectada a partir de junho/2000, resta contemplada com
a isenção prevista e lei.
Cita jurisprudência do TRT-MG e do STJ.
Acrescenta-se ao fato que, ao receber as verbas de forma acumulada em 2006, sobre
essas verbas foi dado o tratamento tributário vigente na época, ou seja, considerado para
fins tributário o regime de caixa, independente da competência das diferenças apurada.
Nesse aspecto, entende também que o tratamento tributário diferenciado e isencional
deve ser dado também pelo regime de caixa, ou seja, pela legislação vigente na época
do recebimento.
Requer, ao final, seja homologada e providenciada a restituição dos valores
declarados, oportunidade em que informa os dados bancários para o respectivo crédito.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.002138/2008-32

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos Rendimentos recebidos acumuladamente indevidamente considerados
como isentos por Moléstia Grave – Do não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPOII, que manteve
o lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos, no valor de R$ 112.387,20, por
ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de
isenção, com especial destaque para a natureza dos rendimentos recebidos, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos em relação aos
fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão recorrida (fls. 105/106):
5. O inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação
dada pelo artigo 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, veicula as regras que
devem ser obedecidas para que determinados proventos percebidos por pessoa física,
em situações especiais, fiquem isentos do imposto sobre a renda, in litteris:(...)
6. Por outro lado, o artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, inscreveu a
exigência de que as moléstias referidas na norma supracitada deverão ser comprovadas
mediante laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
7. Na espécie, o laudo pericial de fl. 35 denota que a partir de junho de 2000, o
autuado contraiu moléstia grave enquadrada no dispositivo legal acima referido, que
prevê a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma.
8. Passa-se a analisar o tipo de rendimentos auferidos pelo impugnante no ano-
calendário de 2006, correspondentes a resultado de processo trabalhista movido
contra sua fonte pagadora, a Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.002138/2008-32

9. Os excertos legais acima elencados definem, portanto, exigências que devem ser
obedecidas para que certos rendimentos recebidos por um grupo específico de
contribuintes pessoas físicas sejam abrigados pelo manto da isenção do imposto sobre a
renda. Restando claro que apenas os rendimentos provenientes de aposentadoria ou
reforma, motivadas por acidente em serviço ou percebidos por portadores das
doenças ali elencadas podem ser classificados como isentos.
10. Destarte, é condição sine qua non que os rendimentos que o litigante portador das
moléstias graves legalmente nominadas pretende ver isento do imposto tenham sido
decorrentes de aposentadoria ou reforma, condição que não é obedecida pelo
sujeito passivo.
11. Vejamos o porquê. Tais rendimentos, como é cediço, decorrem de ação trabalhista
impetrada pelo contribuinte, em conjunto com outros policiais militares, cuja inicial foi
protocolizada em 18/12/1987, como demonstram os documentos de fls. 59/67, 36 e
98/99, data em que o impugnante encontrava-se em plena atividade laboral.
12. Portanto, as verbas reclamadas jamais poderiam tratar de valores de
aposentadoria, até mesmo porque os termos utilizados pelo advogado na inicial da
ação trabalhista de fls. 59/67 abordam quinquênio de exercício, adicional por tempo de
serviço e gratificação mensal. São rendimentos de natureza salarial e que, ainda que
recebidos no momento em que o beneficiário já se encontre aposentado, não são
isentos do imposto de renda.
Como se pode perceber, a DRJ/SPOII indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, em relação a natureza dos rendimentos recebidos, porquanto provenientes de demanda
judicial onde se buscava o recebimento de direitos e diferenças salariais na vigência da atividade
laboral.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, entendo que a insurgência recursal
merece parcialmente prosperar.
No que se refere a alegação de que o contribuinte não faz jus ao benefício fiscal
em razão de não ter comprovado por documentação hábil tanto a natureza dos rendimentos
recebidos, vale destacar, de início, que a isenção por moléstia grave, de fato, está regulamentada
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada pela Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
(...)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.002138/2008-32

I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.

De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão que não foi atendido – pois os
rendimentos recebidos acumuladamente decorrem de diferenças salariais “a contar dos cinco
anos que imediatamente antecedem a propositura da presente ação, em diante, bem como a
providenciar o competente apostilamento de tais medidas”, aliás, conforme descrito na petição
inicial da ação judicial coletiva no 963/87, que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública de São
Paulo (fl. 11/19), não se tratando de diferenças de vencimentos de aposentadoria ou
reforma, como alegado, mas sim de verbas de natureza salarial pleiteadas na vigência do
contrato de trabalho, alusiva ao período de dezembro/1982 a dezembro/1987, sendo certo que o
Recorrente somente passou para a reserva em 31/08/1991 (fls. 37 e 90) – e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que foi satisfeito – porquanto o laudo
pericial emitido pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo reconheceu a moléstia
(cardiopatia grave) a partir de junho/2000 (fls. 89) – calhando na espécie a aplicação do inciso
III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete o início da fruição do benefício fiscal
para a data identificada no laudo pericial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de benefício fiscal deve
ser interpretada literalmente (art. 111, II do CTN), não restou comprovado que os rendimentos
recebidos acumuladamente na ação judicial referem-se a proventos de aposentadoria, reserva ou
reforma, sendo vedada a extensão da isenção a outras hipóteses, portanto não há como
reconhecer o direito à isenção no caso concreto.
Entretanto, os documentos carreados aos autos registram que o Recorrente arcou
com o pagamento dos honorários advocatícios, necessários ao recebimento judicial dos
rendimentos omitidos, podendo tal despesa ser excluída, por força do art. 12-A, § 2o da Lei no
7.713/88. Logo, restando comprovado que o pagamento de R$ 45.342,38 (fls. 34/35 e 88)
representou a verba honorária paga pelos serviços advocatícios na condução do processo judicial
no 963/87, deve tal valor ser excluído da conta para incidência tributária.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O que é
determinante para a sua efetivação é a ocorrência do fato gerador, competindo à fiscalização
revisar a declaração de ajuste anual, constituir o crédito tributário e calcular a exigência de
acordo com a lei vigente à época dos fatos, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.572 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.002138/2008-32

Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, apenas para excluir os honorários advocatícios pagos, no valor
de R$ 45.342,38, na apuração da base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de
2006, exercício de 2007.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital